Tribunal: TJPA
Processo: 0014801-22.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÃRIO PÃBLICO, CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A INICIAL ACUSATÃRIA. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO NO ACÃRDÃO QUANTO A TESE SUSCITADA EM CONTRARRAZÃES DE VIOLAÃÃO DO PRINCÃPIO DA CONGRUÃNCIA E, POR CONSEGUINTE, DOS ARTIGOS 41 E 384 DO CPPB, BEM COMO DA SÃMULA 453 DO STF. INEXISTÃNCIA. MATÃRIA APRECIADA NO ACÃRDÃO. AUSÃNCIA DE OMISSÃO. A DEFESA, ORA EMBARGANTE, PRETENDE REDISCUTIR AS MATÃRIAS JÃ ENFRENTADAS NO ACORDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.I. Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de DeclaraÃ§Ã£o quando houver ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o no acÃ3rdÃ£o embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo Ã3rgÃ£o julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima uma contradiÃ§Ã£o ou supra uma omissÃ£o;II. A insurgÃªncia do embargante quanto a suposta violaÃ§Ã£o ao princÃpio da congruÃªncia foi devidamente enfrentada no acÃ3rdÃ£o guerreado. No decisum embargado foi asseverado que os fatos narrados na exordial se amoldam perfeitamente ao crime de estupro de vulnerÃ¡vel, que se consuma tÃ£o somente com a prÃ¡tica de atos libidinosos diversos da conjunÃ§Ã£o carnal, independente do rompimento da sinÃ©quia da vÃtima. Ainda, foi esclarecido que eventuais inconsistÃªncias na narrativa contida na denÃºncia nÃ£o obstaculizam o seu recebimento e, por conseguinte, a abertura da aÃ§Ã£o penal, com a judicializaÃ§Ã£o da prova sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, pois para a instauraÃ§Ã£o da persecuÃ§Ã£o penal bastariam indÃcios de autoria e prova da materialidade do crime, ambas presentes na hipÃ3tese. Precedentes. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL N°: 0014801-22.2017.8.14.0401.
EMBARGANTE: C.N.L.
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO N.º: 216729/2021.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
Ementa
:
embargos de declaração em recurso em sentido estrito, interposto pelo ministério público, contra a decisão que não recebeu a inicial acusatória. alegação de omissão no acórdão quanto a tese suscitada em contrarrazões de violação do princípio da congruência e, por conseguinte, dos artigos 41 e 384 do CPPB, bem como da súmula 453 do STF. inexistência. matéria apreciada no acórdão. ausência de omissão. a defesa, ora embargante, pretende rediscutir as matérias já enfrentadas no acordão. embargos rejeitados. decisão unânime.
I. Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima uma contradição ou supra uma omissão;
II. A insurgência do embargante quanto a suposta violação ao princípio da congruência foi devidamente enfrentada no acórdão guerreado. No
decisum
embargado foi asseverado que os fatos narrados na exordial se amoldam perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável, que se consuma tão somente com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, independente do rompimento da sinéquia da vítima. Ainda, foi esclarecido que eventuais inconsistências na narrativa contida na denúncia não obstaculizam o seu recebimento e, por conseguinte, a abertura da ação penal, com a judicialização da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois para a instauração da persecução penal bastariam indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ambas presentes na hipótese. Precedentes.
Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer os embargos de declaração e

negar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 09 de junho de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

C.N.L.
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro no art. 619 e 620 do CPPB, inconformado com a decisão consubstanciada no v. acórdão n.º
216729/2021, de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a existência de omissão no acórdão embargado, o qual não teria analisado a tese suscitada em contrarrazões de violação do princípio da congruência e, por conseguinte, dos artigos 41 e 384 do CPPB, bem como da súmula 453 do STF. Segundo esta tese defensiva,
o órgão ministerial teria alterado nas razões do recurso em sentido estrito a narrativa fática constante da denúncia
, a fim de viabilizar o seu recebimento, a qual teria sido rejeitada em primeiro grau de jurisdição. Alegou que, enquanto na exordial o órgão acusatório teria afirmado que os atos libidinosos teriam provocado a ruptura da sinéquia parcial dos pequenos lábios da vítima, no seu recurso o órgão ministerial teria relatado que:
¿os toques íntimos na área genital da vítima poderiam ter ocasionado o rompimento de uma sinéquia que a vítima possuía desde criança¿
. Por estes fundamentos, a defesa requereu o provimento dos embargos, a fim de que as omissões sejam sanadas.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o sucinto relatório.
VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.
¿[...] EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CLARA E LIVRE DE DÚVIDAS RELATANDO A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA GENITORA DA MENOR CORROBORAM A PALAVRA DA VÍTIMA DO CRIME. PARECER PSICOLÓGICO APONTA MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO NA MENOR COMPATÍVEIS COM A OCORRÊNCIA DE ABUSOS. JUÍZO DE DELIBAÇÃO NÃO EXIGE PROVA DEFINITIVA E CABAL DA AUTORIA. EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS ENTRE O LAUDO PERICIAL E A NARRATIVA DA DENÚNCIA NÃO OBSTACULIZAM O SEU RECEBIMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. UNÂNIME. Sabe-se que a denúncia é o instrumento processual adequado por meio do qual o titular da ação penal inicia a lide, após formar o seu convencimento por meio de indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Por sua vez, a decisão que recebe a denúncia, torna o acusado réu e inicia a instrução criminal, quando, então, serão produzidos os elementos de convicção para formar o convencimento do julgador. A decisão que recebe a denúncia é pautada nos arts. 41 e 395 do CPPB. O artigo 41 do CPP trata dos requisitos positivos da denúncia, ou o que ela deve conter, a saber: a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação do crime e o rol de testemunhas. Já o artigo 395 daquele diploma legal trata das hipóteses de rejeição da inicial, quais sejam: inépcia; falta de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal e falta de justa causa para a ação penal.
In casu
, o recorrido está sendo acusado de ter praticado atos libidinosos com sua filha de tenra idade, consistentes em acariciar sua área genital. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial onde consta mídia digital na qual a vítima relata:
¿ele feriu com a unha [...] ele feriu com a unha e depois ele foi embora sem pedir desculpas [...] porque ele tava brincando [...] na pepeca¿. No mais, a ofendida relatou: ¿ele feriu a minha pepeca [...] ele feriu com a unha dele [...] ele tava fazendo carinho, ai de repente me machucou, me feriu [...]¿.
Independente se houve ou não rompimento da sinéquia da criança, os fatos narrados por ela se amoldam perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável, o qual se consuma tão somente com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e tem como presumida a violência, dada a situação de vulnerabilidade do sujeito passivo. A palavra da vítima foi corroborada pelas declarações de sua genitora, pela auxiliar de classe e também pela diretora da escola da menor. Todas foram unânimes em apontar diferenças de comportamento na criança, narrando também terem presenciado relatos da menor acerca dos abusos praticados por seu pai. A prova oral colhida pela autoridade policial foi corroborada também pelo parecer da Psicóloga Ana Rachel Pinto, a qual asseverou no laudo que:
¿ainda que não se tenha testagens psicológicas especificas para esta situação a análise de mudanças comportamentais abruptas aliadas a outras informações quando comparados com o histórico de funcionamento geral da criando podem ser importantes como indicativos da ocorrência de abuso sexual intrafamiliar.¿
. Embora não se possa fazer juízo definitivo acerca da prova, não há como negar que há indícios claros de autoria e prova da materialidade do crime que, para o juízo de admissibilidade da acusação, é mais do que suficiente. Eventuais inconsistências entre o laudo pericial e a narrativa contida na denúncia não obstaculizam o seu recebimento e, por conseguinte, a abertura da ação penal, com a judicialização da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se pode rejeitar a denúncia, impedindo que o
dominus litis
exerça seu múnus, sob o pretexto de que não se está diante de provas cabais da autoria do crime, pois sabe-se que para o oferecimento da denúncia a Lei exige apenas indícios de autoria, uma vez que as demais provas deverão ser produzidas no decorrer da instrução criminal. Não se está diante de denúncia inepta, se os fatos são narrados de forma satisfatória, de onde se infere indícios de autoria e materialidade do crime. Logo, não há como impedir prematuramente o prosseguimento da
persecutio criminis
sob a alegação de falta de justa causa. Precedentes. Recurso ministerial conhecido e provido. Denúncia recebida. Unânime. [...]¿

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima uma contradição, ou supra uma omissão apontada.

Analisando os autos, observo que a insurgência do embargante quanto a suposta violação ao princípio da congruência foi devidamente enfrentada no acórdão guerreado. Com feito, no
decisum
embargado foi asseverado que os fatos narrados na exordial se amoldam perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável, que se consuma tão somente com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, independente do rompimento da sinéquia da vítima. Ainda, foi esclarecido que eventuais inconsistências na narrativa contida na denúncia não obstaculizam o seu recebimento e, por conseguinte, a abertura da ação penal, com a judicialização da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois para a instauração da persecução penal bastariam indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ambas presentes na hipótese. Vejamos trechos da decisão embargada:
¿[...] Examinando a leitura da peça vestibular, percebe-se que o recorrido está sendo acusado de ter praticado atos libidinosos com sua filha de tenra idade, consistentes em acariciar sua área genital. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial onde consta mídia digital, na qual a vítima relata:
¿ele feriu com a unha [...] ele feriu com a unha e depois ele foi embora sem pedir desculpas [...] porque ele tava brincando [...] na pepeca¿. No mais, a ofendida relatou: ¿ele feriu a minha pepeca [...] ele feriu com a unha dele [...] ele tava fazendo carinho, ai de repente me machucou, me feriu [...] (fl. 136).¿

Ora, independente se houve ou não rompimento da sinéquia da criança, os fatos narrados por ela se amoldam perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável, o qual se consuma tão somente com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e tem como presumida a violência, dada a situação de vulnerabilidade do sujeito passivo.
Por sua vez, a palavra da vítima foi corroborada pelas declarações de sua genitora, pela auxiliar de classe e também pela diretora da escola da menor. Todas foram unânimes em apontar diferenças de comportamento na criança, narrando também terem presenciado relatos da menor acerca dos abusos praticados por seu pai. Transcrevo trechos [...] A prova oral colhida pela autoridade policial foi corroborada também pelo parecer da Psicóloga Ana Rachel Pinto, a qual asseverou no laudo que: ¿ainda que não se tenha testagens psicológicas especificas para esta situação a análise de mudanças comportamentais abruptas aliadas a outras informações quando comparados com o histórico de funcionamento geral da criando podem ser importantes como indicativos da ocorrência de abuso sexual intrafamiliar.¿ (fl. 55 do IPL).
Embora não se possa fazer juízo definitivo acerca da prova, não há como negar que há indícios claros de autoria e prova da materialidade do crime que, para o juízo de admissibilidade da acusação, é mais do que suficiente. Logo, eventuais inconsistências entre o laudo pericial e a narrativa contida na denúncia não obstaculizam o seu recebimento e, por conseguinte, a abertura da ação penal, com a judicialização da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A propósito, já decidiu o STF: ¿Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade¿ (HC 128.031, Rel. Min. Rosa Weber). Deveras, não se pode rejeitar a denúncia, impedindo que o dominus litis exerça seu múnus, sob o pretexto de que não se está diante de provas cabais da autoria do crime, pois sabe-se que para o oferecimento da denúncia a Lei exige apenas indícios de autoria, uma vez que as demais provas deverão ser produzidas no decorrer da instrução criminal.
Ora, não se está diante de denúncia inepta, se os fatos são narrados de forma satisfatória, de onde se infere indícios de autoria e materialidade do crime. Logo, não há como impedir prematuramente o prosseguimento da persecutio criminis sob a alegação de falta de justa causa [...]¿

Assim, verifica-se que o acórdão não guarda omissão capaz de legitimar o manejo de embargos, razão pela qual o seu improvimento se impõe:
¿PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
1. A questão decidida no julgamento do agravo regimental (fls. 1836-1841), por se referir a interesse exclusivo do agravante, não acarretou prejuízo aos demais co-réus, razão pela qual não merece prosperar o pedido de anulação do acórdão por ausência de intimação dos procuradores destes. 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP). 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg na APn: 425 ES 2005/0112673-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/08/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/08/2009)¿

Ante o exposto, conheço e
nego provimento

aos
embargos de declaração interpostos por C.N.L
, mantendo
in totum
o v. acórdão n.º 216729/2021, nos termos da fundamentação.
Belém, 09 de junho de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator